Tribunal: TJES
Processo: 0020817-24.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020817-24.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER DO BRASIL SA

APELADO: ISABELLA RIOS SERRANO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO DO PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Santander S.A. contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Isabella Rios Serrano, declarou nulas cláusulas de débito automático do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, determinou o restabelecimento do saldo anterior, condenou à repetição em dobro do indébito (R$ 1.560,00), ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) e ao ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se são abusivas as cláusulas contratuais que autorizam a instituição financeira a debitar, da conta corrente do titular, o valor mínimo da fatura do cartão de crédito em caso de inadimplemento, inclusive mediante utilização de limite de cheque especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito contém autorização expressa e clara para o débito automático do valor mínimo da fatura na conta corrente da consumidora, não havendo surpresa contratual.

Referido contrato reforça a autorização de débitos para satisfação de obrigações assumidas com o banco, em caráter irrevogável e irretratável.

A consumidora, advogada, possui plena capacidade de compreensão das cláusulas aderidas, inexistindo vício de informação.

A autorização para o débito automático visa evitar agravamento do inadimplemento, cujos encargos do cartão de crédito são superiores aos de outras modalidades de crédito.

Aplicando o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.626.997/RJ, não é abusiva a cláusula que autoriza o débito automático do pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento.

A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando responsabilidade civil, danos morais e repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula contratual que autoriza o débito automático do valor mínimo da fatura do cartão de crédito na conta corrente do titular em caso de inadimplemento, quando prevista de forma clara e expressa.

A realização do débito autorizado contratualmente configura exercício regular de direito, afastando a caracterização de abusividade, danos morais e repetição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.626.997/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 1/6/2021, DJe 4/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0020817-24.2017.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO SANTANDER S.A.

APELADO
:
ISABELLA RIOS SERRANO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ISABELLA RIOS SERRANO
, que:

a)

declarou a nulidade das cláusulas que autorizam o débito automático do cartão de crédito em conta corrente;
b)
determinou o restabelecimento do
status quo ante
do saldo da autora;
c)
condenou o banco à repetição em dobro do indébito (R$ 1.560,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões o apelante sustenta a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas (
pacta sunt servanda
), de modo que não há falar em abusividade dos descontos realizados.

E mais: os fatos narrados não configuram dano moral, sendo indevida, também, a devolução em dobro dos valores.

Contrarrazões no id. 17631400.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão central devolvida a este Tribunal consiste em verificar a abusividade, ou não, de cláusulas contratuais que autorizam a instituição financeira a debitar, da conta corrente do titular, o valor mínimo da fatura do cartão de crédito em caso de inadimplemento, ainda que tal débito utilize o limite do cheque especial.

O magistrado
a quo
fundamentou a procedência dos pedidos na premissa de que a retenção de valores seria abusiva por comprometer a subsistência da consumidora e ferir o equilíbrio contratual.

Todavia, em análise detida dos autos e da jurisprudência atualizada da Corte Superior, entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando o caderno processual, verifica-se a existência expressa de previsão contratual autorizando o procedimento adotado pelo banco apelante.

O contrato de adesão firmado entre as partes contém disposição clara nesse sentido. A própria sentença transcreveu a
Cláusula 13.2
do contrato de cartão de crédito, que dispõe:

Se sua conta corrente não apresentar saldo suficiente para débito do valor mínimo indicado na fatura, você autoriza o SANTANDER a efetuar débitos na sua conta corrente até que seja atingido o valor total devido.

Adicionalmente, o contrato de abertura de conta corrente reforça essa autorização, conforme destacado no apelo:

O CLIENTE autoriza o BANCO a debitar de sua conta corrente, conta poupança, conta salário ou de outras disponibilidades financeiras de que seja titular, de forma irrevogável e irretratável e por prazo indeterminado, todas as obrigações contratadas com o BANCO, inclusive encargos.

Não há, portanto, falar em conduta unilateral ou surpresa para a consumidora, que é advogada e possui plena capacidade de compreensão das cláusulas às quais aderiu.

A autorização para o débito visa justamente evitar a inadimplência absoluta do cartão de crédito, cujos encargos moratórios são, notoriamente, superiores aos de outras modalidades de crédito.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que tal prática não se reveste de abusividade.

No julgamento do REsp 1.626.997/RJ, a Quarta Turma daquela Corte estabeleceu que a cláusula contratual que permite o desconto do valor mínimo da fatura diretamente na conta corrente do titular, em caso de inadimplemento, é válida e não viola o Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.

3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado.

5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.)

Desta feita, restando validada a cláusula contratual permissiva do desconto, a conduta do apelante caracteriza-se como exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, não subsistindo os pressupostos para a responsabilização civil.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)